Tribunal: TJSP
Processo: 1000186-89.2019.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Difamação
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1000186-89.2019.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS e Interessado ALEXANDRE COUTO PEDROSO, é
embargado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1000186-89.2019.8.26.0050/50000 -Voto no 49507
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1000186-89.2019.8.26.0050/50000
COMARCA: SÃO PAULO – 20a VARA CRIMINAL
EMBARGANTE(s): FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
EMBARGADA: EGRÉGIA SEXTA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
INTERESSADO: ALEXANDRE COUTO PEDROSO
VOTO No 49.507
Embargos de Declaração – Inocorrência de ambigüidade,
obscuridade, contradição ou omissão.
Embargos rejeitados.
Tratam-se de embargos de declaração opostos pela
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS contra o V. Acórdão de fls. 121/126, referente
ao Recurso em Sentido Estrito no 1000186-89.2019.8.26.0050, em que, por
votação unânime, esta Colenda 6a Câmara Criminal negou provimento ao
recurso, mantendo a rejeição da queixa-crime formulada pela embargante em
face de ALEXANDRE COUTO PEDROSO, com base no artigo 395, inciso III, do
Código de Processo Penal.
Aduz a ocorrência de contradição e omissão no V. Acórdão
alegando, em síntese, que a lei exige apenas indícios de autoria e prova da
materialidade para recebimento da queixa-crime e que, embora tenha sido
negado provimento ao recurso, consta na decisão embargada imputação ao
recorrido; bem como não houve análise da tese de que há indícios de ser o
recorrido o autor do e-mail, ou seja, sua condição de ex-aluno, de namorado da
pessoa citada na missiva e de ter sido processado pela FGV (fls. 1/6 do
incidente).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1000186-89.2019.8.26.0050/50000 -Voto no 49507
3
Os embargos não merecem acolhimento.
Com efeito, não se vislumbra no V. Acórdão qualquer
ambigüidade, obscuridade, contradição e omissão.
Isso porque pela simples leitura do V. Acórdão, verifica-se
que não houve qualquer contradição ou omissão quanto às matérias aventadas
pela embargante.
Assim, após árdua análise do quanto colhido nos autos,
chegou-se à seguinte conclusão: ”ausência de elementos probatórios mínimos
que confirmassem a materialidade e indícios razoáveis de autoria do delito, a
rejeição da queixa-crime era mesmo inafastável”. Logo, em nenhum momento na
decisão embargada consta imputação ao recorrido ALEXANDRE COUTO
PEDROSO.
Quanto ao mais, como se sabe, o julgador não está
obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos defensivos, quando pelo
raciocínio apresentado na fundamentação, chega-se à conclusão em sentido
contrário ao pretendido pela embargante. É o quanto basta.
Importante destacar que, consoante dispõe o artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal, não é exigível que a decisão se pronuncie
exaustivamente sobre todas as teses e argumentações trazidas pelas partes, mas
sim que nela estejam suficientemente demonstradas as razões de seu
convencimento.
Nesse sentido:
“É entendimento assente em nossa jurisprudência civil e
penal que o órgão judicante, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre cada um
dos argumentos levantados pelas partes, se achou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1000186-89.2019.8.26.0050/50000 -Voto no 49507
4
fundamento suficiente para a conclusão, o que também vale
para os embargos de declaração”
(TJSP – Embargos de Declaração 51.812-0/1, São Paulo,
Pleno, rel. José Osório, 13.06.2001, v.u.)
“Esta Egrégia Corte não responde a questionário e não é
obrigada a examinar todas as normas legais citadas e todos
os argumentos utilizados pelas partes, e sim somente
aqueles que julgar pertinentes para lastrear a decisão" (STJ
1a T - Emb. Decl. - Rel. Min. Garcia Vieira -j. 15.02.93 -
RSTJ 47/596).
"Não está o Juiz obrigado a julgar a questão posta de
acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu
livre convencimento, para tanto, vale-se do exame dos fatos
e dos aspectos pertinentes ao tema, das provas produzidas
e da doutrina e da jurisprudência que reputar aplicáveis ao
caso concreto" (TRF 5a R. 3a T. - Emb. Decl, 97.05.03963-1-
PB - Rel. Germana Moraes - j. 04.09.97 - RT 752/397)
Como nada há a ser acrescentado e, analisando as
argumentações apresentadas pela embargante nessa oportunidade, verifica-se
que a intenção dela não foi obter esclarecimento de algum ponto obscuro,
contraditório ou omisso, mas sim apenas de tentar alterar o Acórdão embargado,
o que não é admissível.
Desta forma, é certo que não cabem embargos de
declaração com caráter nitidamente infringente se não se demonstrou existir no
julgado ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se admite,
assim, que seja usado com finalidade de se questionar o acerto ou desacerto da
decisão.
E como se tem decidido:
“Os embargos de declaração têm os seus contornos definidos no art.
535, do CPC, prestando-se para expungir do julgamento dúvidas, obscuridades ou contradições,
ou ainda para suprir omissão sobre ponto acerca da qual impunha-se pronunciamento pelo
Tribunal, sendo, por isso, inadmissível que se lhe confira efeito infringente.” (STJ, AgReg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1000186-89.2019.8.26.0050/50000 -Voto no 49507
5
Agravo de Instrumento no 17.018-0/SP, DJU de 13/9/93, pág. 18.543, Rel. Min. César Rocha).
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade qeu se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548 – RTJ 94/1167 – RTJ
103/1210 - RTJ 114/351) não justifica – sob pena de grave disfunção jurídico processual dessa
modalidade de recurso – a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato decisório.” (STF, ED AgReg no Agravo
de Instrumento no 152.805-5/SP, DJU de 4.2.94, pág. 916, Rel. Min. Celso de Mello).
“Os embargos declaratórios são recursos, já que provocam novo exame
da matéria, porém não podem alterar ou modificar a decisão em sua essência, pois têm por
finalidade esclarecer, e não modificar, alterar ou corrigir. Não suprimem nem adicionam, mas
confirmam, esclarecendo’’ (TACRIM/SP – HC – Relator Desembargador ABREU MACHADO – In
RJD 5/210)”.
Na doutrina, neste sentido, é a lição de Julio Fabbrini
Mirabete:
“Como a finalidade dos embargos de declaração é apenas a de
esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, livrando-o de imperfeições, sem modificar a
substância, não se admitem, por serem impróprios, aqueles em que, ao invés de reclamar o
deslinde de contradição, o preenchimento de omissão ou explicação de parte obscura ou ambígua
do julgado, se pretende rediscutir questão que nele ficou claramente decidida, para modificá-lo em
sua essência ou substância. Assim, não é possível, em embargos declaração alterar, mudar ou
aumentar o julgamento (...)” (in “Processo Penal, 15. ed. rev. e atual. até julho de 2003. São Paulo:
Atlas, 2003.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator